Tribunal: TJES
Processo: 5025948-52.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025948-52.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LEONARDO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA BANCÁRIA E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5025948-52.2022.8.08.0012

Recorrente: ITAU UNIBANCO S/A

Recorrido: LEONARDO DE OLIVEIRA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V O T O

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5998632).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ITAU UNIBANCO S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou com o banco espontaneamente;
b)
que inexiste cobranças e negativação indevida;
c)
que não cabe dano moral ou, alternativamente, pela redução do
quantum
já fixado;
d)
que a sentença deve ser reformada, julgando improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve efetiva abertura da conta bancária pelo recorrido e consequente contratação dos empréstimos consignados.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o recorrido nega tais contratações e o banco recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, restando evidenciada a ocorrência de fraude na contratação.

Desse modo, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor não reconhece a abertura da conta bancária nº. 30858-7, na agência nº. 8746, situada no Rio de Janeiro/RJ, tampouco dos empréstimos contraídos através dela, consoante o documento juntado no id. 19862550.

À vista disso, cabia ao réu demonstrar a validade dos negócios jurídicos, mediante a expressa aquiescência do autor com os serviços levados a efeito, por se tratar de fato modificativo do direito, na forma do art. 373, inc. II, do CPC, o que não ocorreu satisfatoriamente.

No caso em análise, vejo que as supostas contratações ocorreram virtualmente, sendo o instrumento contratual apresentado no id. 21727806 assinado eletronicamente.

Entretanto, não há nos autos provas inequívocas evidenciado a concordância do autor com a abertura da conta bancária, me parecendo ter havido, sim, fraude na operação, sobretudo porque a agência está localizada em outro Estado da Federação, diverso do qual ele reside.

Além disso, a mera apresentação de fotografia do autor não demonstra, por si só, a validade da contratação do serviço, porquanto pode ter sido extraída em qualquer outra circunstância e sob pretexto diverso, motivo pelo qual cabia ao réu demonstrar a correlação com o negócio jurídico, o que não fez.

Aliás, decorre do depoimento pessoal do autor que a fotografia se prestaria para finalidade profissional, sendo uma exigência feita pela contratante dos seus serviços como motorista de caminhão.

Ademais, ainda que se reconheça a possibilidade de contratação de empréstimos por meio não presencial, com envio dos documentos de modo virtual, o réu não demonstra que o autor solicitou previamente a prestação do serviço e tampouco apresenta as mensagens ou gravações telefônicas inerentes à proposta e a negociação preliminar, os quais seriam imprescindíveis para comprovar a validade do negócio jurídico e, até mesmo, para infirmar as alegações iniciais.

Pelos documentos apresentados com a defesa, o suposto aceite do consumidor teria se dado através de um “passo-a-passo” no aplicativo instalado no aparelho celular. Todavia, nenhum documento acerca desta negociação preliminar fora apresentado pelo réu.

Portanto, tenho que os documentos apresentados não são suficientes para concluir que o autor anuiu com as transações, sobretudo considerando as crescentes fraudes ocorridas no mercado de consumo de idêntica natureza.

Dessa forma, ante a ausência de prova idônea a demonstrar a validade da relação contratual e que o autor tenha usufruído da prestação de serviço, merece acolhimento o pleito declaratório, devendo ser cessadas as cobranças.

Dessa forma, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a conta bancária e os contratos foram realmente assentidos pela parte recorrida, sendo prudente o entendimento do juízo de piso ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes, além de determinar a

exclusão definitiva da inscrição do recorrido no cadastro de proteção ao crédito
.

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados ao recorrido, já que razoavelmente se espera que as instituições financeiras adotem medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Nesse aspecto, a fraude sofrida pela recorrida configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo banco recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, além da inclusão indevida do nome do recorrido nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 6.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)